Tribunal: TJDFT
Processo: 0703839-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DF. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. CURSO CHOAEM. ANTIGUIDADE. REQUISITOS PARA ASCENSÃO. AUSÊNCIA.

I – A ascensão dos policiais militares do DF será efetuada não só por antiguidade, mas também por merecimento (capacidade intelectual), consoante previsão expressa do art. 60, § 3, Lei 7.289/84 e do art. 6o, II, Lei 12.086/09.

II – O fato de os autores serem mais antigos do que os policiais promovidos a Segundo-Tenente citados como paradigma não gera, por si só, o direito à promoção por preterição. É necessário para tanto o preenchimento dos requisitos legais, o que não ocorreu com os apelantes-autores, uma vez que não fizeram o Curso de Formação - CHOAEM para habilitação e ingresso na carreira de Oficiais Administrativos, art. 32, inc. I, Lei 12.086/09. Mantida a r. sentença de improcedência do pedido.

III - Apelação desprovida.